Tribunal: TJES
Processo: 5002480-97.2025.8.08.0030
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado; Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2025-11-13

Ementa:
Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. INSISTÊNCIA NA OITIVA DE TESTEMUNHAS NÃO LOCALIZADAS. RAZOABILIDADE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso em sentido estrito interposto contra decisão que revogou a prisão preventiva do réu e a substituiu por medidas cautelares diversas do cárcere, no âmbito de ação penal que apura a prática do crime previsto no art. 121, § 2º, II e IV, c/c art. 14, II, do Código Penal.

2. A acusação requer o restabelecimento da prisão preventiva, sustentando a gravidade dos fatos e o risco de reiteração delitiva, bem como a inexistência de excesso de prazo que justificasse a revogação da medida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em verificar se a decisão que revogou a prisão preventiva do recorrido, substituindo-a por medidas cautelares diversas, deve ser reformada diante da alegação ministerial de inexistência de excesso de prazo na formação da culpa e da necessidade de garantia da ordem pública.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O excesso de prazo para a formação da culpa deve ser aferido segundo o princípio da razoabilidade, configurando constrangimento ilegal quando a demora decorre de desídia da acusação ou do Judiciário, e não de incidentes processuais inevitáveis (AgRg no HC n. 887.967/ES, rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 2/4/2025).

5. Constatado que a dilação da instrução processual decorreu da insistência do Ministério Público na oitiva de testemunhas e vítimas não localizadas, não se pode impor ao réu a manutenção de prisão cautelar por tempo indeterminado, em afronta à razoável duração do processo.

6. O princípio da confiança no juízo de origem impõe deferência à avaliação do magistrado de primeiro grau quanto à presença ou não dos pressupostos da prisão preventiva, por estar mais próximo dos fatos e das provas (TJES, HC 100210046411, Rel. Des. Helimar Pinto, j. 20/04/2022).

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. O excesso de prazo na formação da culpa configura constrangimento ilegal quando provocado por desídia da acusação, notadamente pela insistência na oitiva de testemunhas não localizadas.

2. Deve-se prestigiar o princípio da confiança no juízo de origem, que detém melhores condições de aferir a necessidade da custódia cautelar.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXV e LXXVIII; CPP, arts. 312, 316, 319 e 581, V; CP, art. 121, § 2º, II e IV, c/c art. 14, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC 887.967/ES, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 2/4/2025, DJEN 8/4/2025; TJES, HC 100210046411, Rel. Des. Helimar Pinto, Segunda Câmara Criminal, j. 20/04/2022.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002480-97.2025.8.08.0030

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RECORRIDO: EDIVAN MONTEIRO DAS NEVES

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. INSISTÊNCIA NA OITIVA DE TESTEMUNHAS NÃO LOCALIZADAS. RAZOABILIDADE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso em sentido estrito interposto contra decisão que revogou a prisão preventiva do réu e a substituiu por medidas cautelares diversas do cárcere, no âmbito de ação penal que apura a prática do crime previsto no art. 121, § 2º, II e IV, c/c art. 14, II, do Código Penal.

2. A acusação requer o restabelecimento da prisão preventiva, sustentando a gravidade dos fatos e o risco de reiteração delitiva, bem como a inexistência de excesso de prazo que justificasse a revogação da medida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em verificar se a decisão que revogou a prisão preventiva do recorrido, substituindo-a por medidas cautelares diversas, deve ser reformada diante da alegação ministerial de inexistência de excesso de prazo na formação da culpa e da necessidade de garantia da ordem pública.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O excesso de prazo para a formação da culpa deve ser aferido segundo o princípio da razoabilidade, configurando constrangimento ilegal quando a demora decorre de desídia da acusação ou do Judiciário, e não de incidentes processuais inevitáveis (AgRg no HC n. 887.967/ES, rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 2/4/2025).

5. Constatado que a dilação da instrução processual decorreu da insistência do Ministério Público na oitiva de testemunhas e vítimas não localizadas, não se pode impor ao réu a manutenção de prisão cautelar por tempo indeterminado, em afronta à razoável duração do processo.

6. O princípio da confiança no juízo de origem impõe deferência à avaliação do magistrado de primeiro grau quanto à presença ou não dos pressupostos da prisão preventiva, por estar mais próximo dos fatos e das provas (TJES, HC 100210046411, Rel. Des. Helimar Pinto, j. 20/04/2022).

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. O excesso de prazo na formação da culpa configura constrangimento ilegal quando provocado por desídia da acusação, notadamente pela insistência na oitiva de testemunhas não localizadas.

2. Deve-se prestigiar o princípio da confiança no juízo de origem, que detém melhores condições de aferir a necessidade da custódia cautelar.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXV e LXXVIII; CPP, arts. 312, 316, 319 e 581, V; CP, art. 121, § 2º, II e IV, c/c art. 14, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC 887.967/ES, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 2/4/2025, DJEN 8/4/2025; TJES, HC 100210046411, Rel. Des. Helimar Pinto, Segunda Câmara Criminal, j. 20/04/2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso em sentido estrito interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face de decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Linhares/ES, que, nos autos da ação penal movida em face de
EDIVAN MONTEIRO DAS NEVES
, revogou a prisão preventiva do acusado e a substituiu por medidas cautelares diversas do cárcere.

Em suas razões recursais (ID nº 15621230), a Acusação sustenta a necessidade de restabelecimento da prisão preventiva do acusado, salientando que os fatos imputados são graves e que há risco de reiteração delitiva, uma vez que responde a outro processo.

Afirma que não há excesso de prazo apto a justificar o relaxamento ou a revogação da prisão cautelar.

Pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, reformando-se a decisão recorrida a fim de restabelecer a prisão cautelar do recorrido.

Contrarrazões da Defesa (ID nº 15621536), com registro de tese a sustentar a manutenção da decisão recorrida.

Decisão do Juízo
a quo
mantendo a decisão recorrida (ID nº 15621537).

Parecer da Procuradoria de Justiça (ID nº 16121200), opinando pelo conhecimento e provimento do recurso.

É o relatório.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recurso em sentido estrito interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face de decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Linhares/ES, que, nos autos da ação penal movida em face de
EDIVAN MONTEIRO DAS NEVES
, revogou a prisão preventiva do acusado e a substituiu por medidas cautelares diversas do cárcere.

Em suas razões recursais (ID nº 15621230), a Acusação sustenta a necessidade de restabelecimento da prisão preventiva do acusado, salientando que os fatos imputados são graves e que há risco de reiteração delitiva, uma vez que responde a outro processo.

Afirma que não há excesso de prazo apto a justificar o relaxamento ou a revogação da prisão cautelar.

Pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, reformando-se a decisão recorrida a fim de restabelecer a prisão cautelar do recorrido.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, incluindo sua hipótese típica de cabimento (art. 581, V, do CPP),
CONHEÇO
do recurso e passo a apreciar as teses recursais.

O Ministério Público do Estado do Espírito Santo ofereceu denúncia em desfavor de CRISTIAN DOS SANTOS, EDINALDO MONTEIRO DAS NEVES e EDIVAN MONTEIRO DAS NEVES (recorrido), imputando-lhes a prática do crime previsto no art. 121, § 2º, II e IV, (duas vezes), na forma do art. 14, II, ambos do Código Penal.

Narra a peça acusatória que, no dia 22/04/2022, por volta das 19h, no bairro Farias, em frente ao Bar da Rute, Linhares/ES, os acusados concorreram para matar as vítimas ROMULO VERTUOSO MORAIS e JOSÉ MORAIS, não consumando o intento por circunstâncias alheias a vontade dos agentes, já que as vítimas conseguiram se esconder e não foram atingidas.

Consta que a motivação do crime teria sido por uma discussão banal entre as vítimas e os acusados e, além disso, foi cometido por meio de recurso que dificultou a defesa das vítimas, já que elas estavam em frente a sua residência quando foram surpreendidas pelos acusados.

A denúncia foi oferecida em
23/06/2022
e recebida em
29/06/2022
.

Após o oferecimento de resposta à acusação pelos acusados o Juízo designou a primeira audiência de instrução e julgamento para o dia
23/01/2024
.

Na referida audiência, não foi possível a oitiva das vítimas e de uma testemunha, das quais uma havia sido intimada e a outra vítima e a testemunha não foram localizadas.

Em decisão datada de
01/03/2024
, o Juízo
a quo
manteve a prisão preventiva dos acusados e designou nova audiência em continuação para o dia
17/10/2024
.

Por fim, na audiência em questão,
novamente
, não houve a presença de uma das testemunhas e uma das vítimas, que não foram localizadas, tendo o
Parquet
insistido na oitiva de ambos, razão pela qual o Magistrado revogou a prisão preventiva dos acusados EDIVAN e EDINALDO em virtude da possibilidade de configuração de excesso de prazo.

Com efeito, embora reconheça que a gravidade concreta das condutas imputadas aos acusados justifique a prisão preventiva, inclusive como assentado por esta eg. Primeira Câmara Criminal no julgamento dos Habeas Corpus nº 5000006-20.2023.8.08.0000 e 5011259-05.2023.8.08.0000, comungo do entendimento esposado na decisão recorrida acerca da ocorrência de indevido excesso de prazo provocado pela Acusação.

Segundo entendimento jurisprudencial “
somente configura constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa, apto a ensejar o relaxamento da prisão cautelar, a mora que decorra de ofensa ao princípio da razoabilidade,
consubstanciada em desídia do Poder Judiciário ou da acusação
, jamais sendo aferível apenas a partir da mera soma aritmética dos prazos processuais
”.(AgRg no HC n. 887.967/ES, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 2/4/2025, DJEN de 8/4/2025).

No caso, nota-se que já foram realizadas duas audiências de instrução e julgamento e a vítima e a testemunha arroladas pelo Ministério Público não foram localizadas e, mesmo assim, nas duas oportunidades, o
Parquet
insistiu em sua oitiva.

Ora, o réu EDIVAN não pode ficar preso indefinidamente enquanto aguarda a localização de testemunhas da acusação, prolongando indevidamente a instrução criminal.

Outrossim, trata-se de processo submetido ao rito do júri, sendo que sequer houve o encerramento da fase do
judicium accusationis
, de modo que é forçoso reconhecer o excesso de prazo na formação da culpa.

Por fim, deve-se prestigiar o princípio da confiança no juízo de origem, “
por estar mais próximo dos fatos, das partes envolvidas e dos elementos probatórios, este reúne melhores condições de analisar com maior segurança a presença do fumus comissi delicti e do periculum libertatis
.” (TJES, Classe: Habeas Corpus Criminal, 100210046411, Relator: HELIMAR PINTO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 20/04/2022, Data da Publicação no Diário: 02/05/2022).

Ante todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso para
NEGAR-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.